Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTENDECENTES CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação ao domicílio, tendo em vista que o ingresso dos policiais na residência do apelante baseou-se em fundadas razões de que, no local, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude da prova produzida. Preliminar rejeitada.
2. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do réu.
3. No caso, não restam dúvidas que o apelante ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntadas aos autos. Ao contrário do que alega o recorrente, não afasta a exasperação da pena mínima o fato de a Juíza sentenciante não especificar qual das condenações definitivas foi a utilizada para negativar a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Não há que se falar no afastamento da agravante de reincidência, uma vez que foram utilizados processos distintos para configurar os maus antecedentes, na primeira fase, e a reincidência, nesta segunda fase, o que não configura bis in idem.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.